Tribunal: STF
Processo: ARE 1396687
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AFASTAMENTO DE CARGO PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR N. 131/2010 DO ESTADO DO PARANÁ. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. SUSPENSÃO. RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO. NATUREZA REMUNERATÓRIA. FOLHA SUPLEMENTAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto à aplicação da Lei Complementar paranaense n. 131/2010 e à natureza remuneratória do prêmio de produtividade, para fins de restabelecimento do pagamento do prêmio de produtividade – demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório e reinterpretação da legislação local. Incidência dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. 



    2. Agravo interno desprovido.